Tribunal: TJDFT
Processo: 0735638-38.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela Defesa contra acórdão da 3a Turma Criminal que manteve a condenação do réu pelos crimes de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB) e desacato (art. 331 do CP), sob alegação de contradição quanto ao não reconhecimento da confissão espontânea e omissão quanto à análise do dolo no crime de desacato. A Procuradoria de Justiça apresentou preliminar de não conhecimento dos embargos, por inadequação da via eleita, sustentando a ausência de vícios.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se presentes os pressupostos de admissibilidade dos embargos de declaração, notadamente diante da alegação de inexistência de vícios no acórdão recorrido; e (ii) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto às teses defensivas relativas ao reconhecimento da confissão espontânea e à configuração do dolo no crime de desacato.
III. Razões de decidir
3. A eventual ausência dos vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal diz respeito ao próprio mérito dos embargos de declaração, não podendo, por este motivo, ensejar o não conhecimento do recurso. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
4. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e coerente quanto à inexistência de confissão espontânea, destacando que o réu apenas admitiu a ingestão de bebida alcoólica, sem reconhecer, entretanto, a condução do veículo automotor, núcleo do tipo penal previsto no art. 306 do CTB.
5. Da mesma forma, a decisão analisou detalhadamente a caracterização do dolo no crime de desacato, com base nos depoimentos firmes e coesos dos policiais militares, que relataram ofensas verbais e imputação de falsidade pelo réu no momento da abordagem.
6. A pretensão do embargante visa ao reexame da matéria já decidida pela Turma, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos declaratórios.
7. Para fins de prequestionamento, é suficiente que o julgado esteja devidamente fundamentado, não sendo exigida a menção expressa aos dispositivos legais invocados pelas partes.
IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração conhecidos e não providos.